Tribunal: TRF3
Processo: 5031184-91.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
565/775)

5031184-91.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5031184-91.2023.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5031184-91.2023.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

Em suas razões recursais (ID 355537353), alega que o v. acórdão incorreu em omissão em relação ao argumento de que “a manutenção da TJLP para fins de pagamento e dedução dos JCP ainda contraria a finalidade da Lei no 9.249/95 ao instituir os JCP, pois o referido índice não mais reflete os parâmetros de mercado para os empréstimos de longo prazo, motivo pelo qual foi substituído pela TLP”.

Pontua que “embora o artigo 9o da Lei no 9.249/95 efetivamente não tenha sido alterado para indicar a TLP ao invés da TJLP para fins de apuração dos JCP, impõe-se a aplicação da interpretação teleológica do referido dispositivo para o atingimento da finalidade da norma, de sorte a observar os ditames do artigo 5o da LINDB”, invocando, em prol da sua tese, a jurisprudência pátria.

Sustenta omissão quanto ao argumento de que “a manutenção da TJLP para fins de pagamento e dedução dos JCP ainda contraria o conceito de disponibilidade de renda previsto nos artigos 153, III, da CF/88 e artigo 43 do CTN, uma vez que implica a inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL de valores que não correspondem à renda ou lucro da pessoa jurídica, ocasionando a tributação do próprio patrimônio da pessoa jurídica”.

Aduz omissão “em relação aos artigos 60, VII, e 62, IV, do Decreto-lei no 1.598/773 presumem como distribuição disfarçada de lucros o empréstimo dos sócios à sociedade em condições mais vantajosas do que as que prevaleçam no mercado ou que a pessoa jurídica contrataria com terceiros, sendo que os juros pagos nessa condição não são dedutíveis”.

Intimada para os fins do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a União apresentou impugnação aos aclaratórios (ID 357757921).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

No que tange às omissões apontadas, assim constou do v. acórdão:

“[...] A possibilidade de dedução dos juros sobre o capital próprio da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pela pessoa jurídica foi tratada expressamente na Lei no 9.249/95, nos termos do que determina o seu artigo 9o:

[...]

A Taxa de Longo Prazo (TLP), por sua vez, instituída pela MP no. 777/2017, posteriormente foi convertida na Lei Federal no. 13.483/17, a qual disciplinou a sua utilização, em substituição à aplicação da TJLP, consoante preceitua o seu artigo 12:

[...]

Pela leitura da legislação em destaque, verifica-se que, além das exceções trazidas nos incisos, o § 2o é expresso no sentido de que a TJLP continuará a ser aplicada de acordo com o estabelecido na legislação específica, dentre o que se compreende o artigo 9o, "caput", da Lei no 9.249/95, plenamente vigente, com sua redação original desde a sua edição.

Portanto, evidencia-se a impossibilidade da substituição pretendida, como imperativo do princípio da legalidade, já que não cabe ao Poder Judiciário substituir a vontade do legislador, usurpando-lhe competência, em obediência ao princípio da separação entre os Poderes [...]”

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos por MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão